Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DELITO REMANESCENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. DIRETRIZES DO ARTIGO 33, §2o, DO CÓDIGO PENAL. CONTRARIEDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ADEQUADA. ORDEM CONCEDIDA.

<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">1. <span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem admitido a utilização do habeas corpus com a finalidade de emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">2<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:
bold">“O decote de pena em virtude da extinção da punibilidade de um ou mais delitos enseja o reexame do regime inicial, por consectário lógico, sempre que a pena remanescente encontre novo patamar, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal.” (STJ, HC n. 500.375/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019, grifo nosso)

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">3. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Não mais subsistindo o fundamento utilizado na sentença para fixação do regime carcerário fechado, qual seja, o quantum da pena suplantar 8 anos após unificação das reprimendas impostas ao paciente pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, torna-se possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, sem que haja ofensa à coisa julgada.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">4.<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> Habeas Corpus admitido. Ordem concedida para emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução.